Tribunal: STF
Processo: HC 220040
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sarah Ketlin de Jesus Mariano, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que conheceu parcialmente do RHC nº 168.800/SC e nessa parte negou-lhe provimento.



    Narra a defesa que a paciente foi condenada às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Juízo entendeu subsistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar



    Aponta constrangimento ilegal, pois, em que pese tenha se fixado o regime semiaberto, negou-se à paciente o direito de recorrer em liberdade, a revelar incompatibilidade entre o decreto preventivo e o regime de cumprimento de pena estipulado.



     Assevera haver a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, impondo-se cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superado os óbices assinalados, no que se refere à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



     Essa a hipótese dos autos, porquanto justificada a custódia para a garantia da ordem pública, considerando-se o risco concreto de reiteração delitiva e a expressiva quantidade de drogas “(130 pedras de crack, com aproximadamente 23g, 149 pinos de cocaína, com aproximadamente 100g, maconha, com aproximadamente 7g, pinos vazios, 204 comprimidos de ecstasy, 42g bruta de cocaína, 303g de maconha, 33g bruta de crack)” além de “carregador de pistola 9mm, 4 balanças de precisão, R$ 8.034 em dinheiro, caderno com anotação de tráfico, máquina de cartão e diversos telefones celulares.”



    Nesse sentido, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente